Tribunal: TJSP
Processo: 1122787-15.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1122787-15.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SAFRA S/A, é embargada PATRICIA SIQUEIRA VARELA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1122787-15.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 27282
2
Embargos de Declaração Cível no 1122787-15.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Banco Safra S/A
Embargado: Patricia Siqueira Varela
Interessado: Luniam Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 27282
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material
na fixação do rateio sucumbencial. Aperfeiçoamento necessário da decisão
colegiada embargada. Embargos acolhidos,
com eficácia infringente.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão a fls. 446/452, sustentando o
embargante, em síntese, que houve erro na fixação do rateio
sucumbencial.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado está assim
ementado:
“ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência
de recurso específico dos réus e de temática de
ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts.
505 e 1.013, caput, do CPC/2015).
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não
configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de
dilação probatória (art. 130 do CPC/1973; art. 370 do
CPC/2015). Julgamento antecipado. Possibilidade (art.
330, I, do CPC/1973; art. 355, I, do CPC/2015).
Preliminar afastada.
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA.
Tese de ilegitimidade passiva. Imóvel hipotecado por
construtora em garantia do financiamento bancário da
construção do empreendimento. Gravames, anteriores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1122787-15.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 27282
3
ou posteriores à celebração dos compromissos de
compra e venda que são ineficazes em face dos
adquirentes (Súmula 308 do STJ). O levantamento
parcial da hipoteca (direito real de garantia), na qual o
Banco Safra S.A. figura como credor hipotecário,
impõe, ordinária e necessariamente, a legitimação
passiva ad causam do recorrente, sobretudo porque
este suportará os efeitos de direito material daquele
decorrentes. Natureza jurídica do negócio constitutivo
originário que não tem a força jurídica para impor a
não aplicabilidade da Súmula 308 do STJ. Sentença
mantida.
VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
Ônus
sucumbencial que deve ser carreado à parte vencida.
Princípio da causalidade. Inequívoca resistência ao
pedido formulado na exordial. Sentença mantida.
Quantia fixada em desconformidade com a natureza
da causa, a inexistência de audiência instrutória, ou
mesmo exame pericial. Arbitramento no percentual de
10% sobre o valor objeto da condenação que supera a
quantia de R$ 200.000,00. Redução imperativa para a
importância que representar 2,5% sobre o valor da
condenação. Recurso parcialmente provido.”
Assiste razão ao embargante.
De fato, em relação ao indigitado erro
material constante do rateio sucumbencial fixado no V. Acórdão
embargado, é inexorável reconhecer a sua ocorrência, a qual
deve ser sanada, aperfeiçoando-se, reflexivamente, a decisão
colegiada.
Nessa
medida,
observando-se
a
existência de contradição notória porquanto não há condenação
pecuniária, impõe-se que o arbitramento de tal verba nesta
instância recursal adote a mesma base de cálculo (art. 85, § 2o,
do CPC) adotada em primeiro grau (na quantia correspondente a
10% do valor da causa R$ 324.337,60 fls. 14).
Assim sendo, e nos moldes do art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do
valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1122787-15.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 27282
4
Por esses fundamentos e limites, acolho
embargos com eficácia infringente.
RÔMOLO RUSSO
Relator